Tribunal: TJDFT
Processo: 0709819-02.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Civil. Embargos de declaração em recurso inominado. Omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material inexistentes. Rediscussão de matéria. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento a recurso inominado e reformou a sentença que condenou a ré a pagar à parte autora R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos materiais, decorrente de acidente de trânsito entre os veículos de propriedade do autor e da ré.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou erro material que justifique a aplicação de entendimento diverso quanto à ausência de responsabilidade da ré pelos danos ocasionados ao veículo do autor.
III. Razões de decidir
3. O erro material e omissão apontadas nos embargos de declaração não existem e as questões relevantes foram resolvidas.
4. É digno de nota que, conforme ata de audiência de ID Num. 61893169 - Pág. 2, o autor foi regularmente intimado a se manifestar acerca de eventuais documentos juntados, sobre pedidos contrapostos e preliminares, ou seja, sobre pedidos feitos contra o requerente e matérias de defesa, mas permaneceu inerte, de modo que se reafirma a ocorrência de inovação recursal mencionada no acórdão, dada a apresentação de matéria não ventilada na oportunidade legal adequada. Inexiste omissão, pois, como colocado no acórdão, este relator ratificava o reconhecimento do furto do bem, pelos mesmos fundamentos esposados na sentença. Relativamente aos honorários de advogado dativo, ressalto que a decisão de nomeação de ID Num. 61893197 - Pág. 1 contempla a atuação do representante da parte para todos os atos processuais, portanto, não se há de falar em majoração do valor aquele já fixado aquele título no ID Num. 63544967 - Pág. 1.
5. Os embargos de declaração, em verdade, buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
6. Embargos rejeitados.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.